Tribunal: TJMT
Processo: 0007577-13.2015.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007577-13.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), DANILO JULIO ANTONOWISKI POSONSKI - CPF: 043.577.099-38 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - ART. 85 DO CPC -

QUANTIA ESTABELECIDA NA PETIÇÃO INICIAL – ART. 292, CAPUT DO CPC

-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Da leitura conjugada dos artigos 291, 292 e 85 do CPC verifica-se que o legislador não estabeleceu critérios de alteração do valor da causa no Cumprimento de Sentença.

Dessa forma, os honorários advocatícios nessa fase processual, caso a fixação seja pelo valor atribuído ao processo, será aquele estabelecido na petição inicial ou na reconvenção, nos termos do
caput
do art. 292 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, III

do CPC.

O apelante aduz que os autos foram enviados à contadoria, a qual apurou como valor devido R$ 7.967,00.

Aduz que o valor da causa é aquele objeto do cumprimento de sentença (R$ 7.967,00), substituindo o inicialmente fixado na fase de conhecimento.

Pede o provimento do Recurso para que seja corrigido o valor da causa.

Sem contrarrazões (ID 159183169).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
lide foi extinta nos termos do art. 485, III do CPC, por abandono da causa, situação da qual o apelante não se insurge, pois postula unicamente pela correção do valor da causa.

O Título V do CPC 2015 estabelece as premissas sobre o valor da causa no processo civil. Segundo os artigos 291 e 292, a todo processo será atribuído valor certo, mesmo sem conteúdo econômico, o qual constará da
petição inicial
ou da
reconvenção
, de acordo com os critérios elencados nos incisos I a VIII do art. 292.

Já os §§1º e 2º do art. 85 do CPC estabelecem serem
devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente, os quais
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (incisos I a IV do §2º).

Da leitura conjugada dos artigos 291, 292 e 85 do CPC verifica-se que o legislador não estabeleceu critérios de alteração do valor da causa no Cumprimento de Sentença.

Dessa forma, os honorários advocatícios nessa fase processual, caso a fixação seja pelo valor atribuído ao processo, será aquele estabelecido na petição inicial ou na reconvenção, nos termos do
caput
do art. 292 do CPC.

Posto isso,
nego provimento. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023